Tribunal: TJMT
Processo: 1006228-06.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006228-06.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[A. M. DE SOUZA - CNPJ: 30.728.759/0001-56 (APELANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 459.901.231-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATOS FIRMADOS PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos deduzidos, mantendo a exigibilidade de créditos fundados em duas cédulas de crédito bancário destinadas a capital de giro. As apelantes suscitaram nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, nulidade por alegada ausência de enfrentamento de teses essenciais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, revisão de encargos contratuais, reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, descaracterização da mora, excesso de execução e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há, no caso, as seguintes questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação padece de vício de dialeticidade recursal, a impedir seu conhecimento; (ii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil; (iii) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (iv) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes; (v) saber se restou comprovada abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, cumulação indevida de encargos moratórios ou excesso de execução apto a ensejar a revisão do débito exequendo.

III. Razões de decidir

A preliminar de não conhecimento do apelo, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada, uma vez que, embora as razões recursais retomem teses já expendidas na origem, houve impugnação minimamente dirigida aos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao julgamento antecipado da lide, à valoração da prova e à rejeição das teses revisionais, mostrando-se presente a necessária correlação entre o decisum recorrido e a insurgência devolvida ao Tribunal.

Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental para o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente em controvérsia centrada na validade formal dos títulos, na interpretação de cláusulas contratuais e na incidência de teses jurídicas já consolidadas na jurisprudência. O indeferimento da prova pericial, em tal contexto, não traduz nulidade processual, ausente demonstração concreta de prejuízo.

Também não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais ao deslinde da causa, rejeitando a preliminar de nulidade da execução, afastando a incidência do CDC, apreciando a validade dos títulos, a legalidade dos juros remuneratórios e a regularidade da capitalização e dos encargos moratórios. O art. 489, §1º, do CPC, não exige resposta analítica a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim motivação suficiente e coerente acerca das razões de decidir.

A Cédula de Crédito Bancário, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo despicienda a assinatura de duas testemunhas, por se tratar de título de crédito típico, sujeito a disciplina legal específica.

A relação jurídica discutida não se subsume, no caso concreto, ao regime do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os contratos foram celebrados para capital de giro, em benefício da atividade empresarial da pessoa jurídica apelante, circunstância que afasta a condição de destinatária final do serviço financeiro, inexistindo demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a incidência excepcional da teoria finalista mitigada.

A revisão judicial dos juros remuneratórios, em contratos bancários, possui caráter excepcional e exige demonstração cabal de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, não bastando, para tanto, a mera alegação de superioridade percentual ou a juntada de parecer técnico unilateral desacompanhado de prova judicial robusta.

A alegação de capitalização irregular de juros, assim como a tese de cumulação indevida de encargos moratórios e de comissão de permanência disfarçada, não foi demonstrada por meio de prova idônea bastante a infirmar a regularidade dos instrumentos contratuais e da memória de cálculo que embasa a execução.

Em sede de embargos à execução fundados em excesso de cobrança, incumbe ao embargante apontar, de modo preciso, o valor que entende devido e demonstrar, com suporte probatório consistente, o desacerto do cálculo exequendo. Não satisfaz esse ônus a simples invocação de parecer unilateral não corroborado por outros elementos objetivos que evidenciem, de forma segura, a ilegalidade dos encargos cobrados.

Ausente prova convincente da abusividade contratual no período da normalidade, não há falar em descaracterização da mora, tampouco em repetição do indébito ou limitação do débito ao valor indicado unilateralmente pelas apelantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação, ainda que retome argumentos já deduzidos na origem, impugna os fundamentos centrais da sentença e veicula pretensão recursal compreensível e objetivamente dirigida à sua reforma. 2. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo concreto. 3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta, de forma suficiente, as teses essenciais ao julgamento, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes. 4. Não incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato bancário destinado a capital de giro e ao fomento da atividade empresarial, ausente prova de vulnerabilidade apta a justificar a teoria finalista mitigada. 5. A revisão dos juros remuneratórios e dos encargos contratuais exige prova robusta da abusividade, não bastando parecer técnico unilateral desacompanhado de outros elementos seguros a infirmar a liquidez e a exigibilidade do título exequendo. 6. Não comprovado o excesso de execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. M. de Souza e Ana Maria de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1006228-06.2025.8.11.0037, julgou
improcedentes os embargos
, mantendo hígida a execução fundada em cédulas de crédito bancário.

A decisão recorrida (id. 344964939) reconheceu, em síntese: (i) a validade e exequibilidade das Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004; (ii) a desnecessidade de assinatura de testemunhas para constituição do título executivo; (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de crédito destinado ao fomento de atividade empresarial; (iv) a desnecessidade de dilação probatória, com julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC); (v) a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios; e (vi) a regularidade dos encargos contratuais, rejeitando as alegações de excesso de execução, capitalização indevida e cumulação de encargos. Ao final, julgou improcedentes os embargos, condenando os embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inconformadas as executadas recorrem. Em suas razões recursais (id. 344964941), as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, imprescindível à apuração do
quantum debeatur
; (ii) a sentença é nula por ausência de enfrentamento de teses essenciais, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (iii) há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica das apelantes; (iv) restou comprovado excesso de execução, com base em parecer técnico que apontou divergência superior a R$ 21.000,00; (v) houve abusividade dos juros remuneratórios, superiores à taxa média do BACEN; (vi) ocorreu capitalização diária sem pactuação expressa; (vii) há cobrança indevida de encargos moratórios e possível comissão de permanência disfarçada; (viii) deve ser reconhecido o valor incontroverso (R$ 34.911,12) e limitada a execução; (ix) impõe-se a descaracterização da mora (Tema 28/STJ). Ao final, pugnam pela anulação da sentença ou sua reforma integral, com procedência dos embargos.

Apresentadas as contrarrazões (id. 344964945), a instituição financeira apelada sustenta: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito; (iii) desnecessidade de prova pericial; (iv) inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação cooperativa; (v) validade das cláusulas contratuais; e (vi) inexistência de abusividade nos encargos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por
A. M. de Souza
e
Ana Maria de Souza
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
, visando desconstituir ou revisar o crédito exequendo nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002226-90.2025.8.11.0037.

Extrai-se dos autos, que as embargantes sustentaram, em sua peça preambular, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, arguindo a inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004, que instituiu a Cédula de Crédito Bancário (CCB), e a ausência de assinatura de duas testemunhas; b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; c) no mérito, a ausência de liquidez do débito por suposto excesso de execução, decorrente da i) capitalização diária de juros sem pactuação expressa da taxa; ii) cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; iii) cumulação indevida de encargos moratórios; d) o direito à repetição do indébito em dobro; e e) a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o que foi indeferido (id. 201353770).

Devidamente intimada, a embargada apresentou impugnação (id. 206132676), rechaçando todas as teses autorais. Defendeu a plena validade e exequibilidade das Cédulas de Crédito Bancário, a inaplicabilidade do CDC à espécie por se tratar de fomento à atividade empresarial, a legalidade dos encargos pactuados (juros remuneratórios e capitalização mensal), a regularidade dos encargos moratórios e a desnecessidade de perícia, pugnando, ao final, pela total improcedência dos embargos.

As embargantes apresentaram réplica (id. 208983631), insistindo nos argumentos iniciais e destacando a ausência de impugnação específica ao laudo pericial que acompanhou a exordial.

Ato seguinte, o Juízo de origem proferiu sentença, reconhecendo, em síntese: (i) a validade e exequibilidade das Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004; (ii) a desnecessidade de assinatura de testemunhas para constituição do título executivo; (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de crédito destinado ao fomento de atividade empresarial; (iv) a desnecessidade de dilação probatória, com julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC); (v) a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios; e (vi) a regularidade dos encargos contratuais, rejeitando as alegações de excesso de execução, capitalização indevida e cumulação de encargos. Ao final, julgou improcedentes os embargos, condenando as embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inconformadas as executadas recorrem. Em suas razões recursais (id. 344964941), as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, imprescindível à apuração do
quantum debeatur
; (ii) a sentença é nula por ausência de enfrentamento de teses essenciais, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (iii) há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica das apelantes; (iv) restou comprovado excesso de execução, com base em parecer técnico que apontou divergência superior a R$ 21.000,00; (v) houve abusividade dos juros remuneratórios, superiores à taxa média do BACEN; (vi) ocorreu capitalização diária sem pactuação expressa; (vii) há cobrança indevida de encargos moratórios e possível comissão de permanência disfarçada; (viii) deve ser reconhecido o valor incontroverso (R$ 34.911,12) e limitada a execução; (ix) impõe-se a descaracterização da mora (Tema 28/STJ). Ao final, pugnam pela anulação da sentença ou sua reforma integral, com procedência dos embargos.

Apresentadas as contrarrazões (id. 344964945), a instituição financeira apelada sustenta: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito; (iii) desnecessidade de prova pericial; (iv) inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação cooperativa; (v) validade das cláusulas contratuais; e (vi) inexistência de abusividade nos encargos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) da nulidade por ausência de fundamentação adequada; (iii) da incidência do Código de Defesa do Consumidor; e, no mérito, (iv) da existência de abusividade nos encargos contratuais, excesso de execução e necessidade de revisão das cláusulas pactuadas.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por

violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que a preliminar suscitada pela apelada não merece acolhimento.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada.

No caso concreto, verifica-se que as apelantes, embora retomem argumentos já apresentados nos embargos à execução, desenvolvem crítica direta à sentença, especialmente quanto: (i) ao indeferimento da prova pericial; (ii) à fundamentação genérica; (iii) à não apreciação de teses relevantes.

Assim, não se trata, portanto, de mera repetição desprovida de impugnação específica, mas sim de reapresentação argumentativa direcionada à reforma do
decisum
, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Dando continuidade à resolução da celeuma, passo a análise das

preliminares recursais,
de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação.

As apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, bem como por ausência de enfrentamento de teses essenciais.

Todavia, também não lhes assiste razão.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso em exame, conforme expressamente consignado na sentença, a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, centrada na validade das cláusulas contratuais e na aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado, sendo prescindível a prova pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, podendo ser indeferida quando o magistrado entender suficientemente instruído o feito. Como se sabe, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. (art. 370, parágrafo único, CPC)

Ademais, o parecer técnico unilateral apresentado pelas apelantes não vincula o julgador, tampouco impõe a realização de perícia judicial.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, verifica-se que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia: validade da CCB, inaplicabilidade do CDC, análise dos juros remuneratórios e regularidade dos encargos, inexistindo omissão capaz de ensejar nulidade nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Portanto,
rejeito ambas as preliminares
suscitadas pelas apelantes.

Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito recursal.

Primeiramente, quanto a
validade do título executivo
, verifica-se que

a sentença corretamente reconheceu a higidez das Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, bem como da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 576), que lhes confere natureza de título executivo extrajudicial.

Diante disso, em que pesem as ilações trazidas pelas recorrentes, tem-se que a ausência de duas testemunhas em uma
Cédula de Crédito Bancário
(CCB) geralmente não anula sua força executiva, posto que a Lei 10.931/2004, que regula a CCB, não exige esse requisito para a sua validade, sendo considerada título executivo extrajudicial pela assinatura do devedor. Logo, não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

Acerca da
inaplicabilidade do código de defesa do consumidor,
conforme consignado na sentença, os contratos foram firmados para capital de giro, com finalidade empresarial, afastando a condição de destinatário final. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ:
“É inaplicável o CDC quando o crédito é utilizado como insumo da atividade empresarial.”

No caso em análise, verifica-se que não restou demonstrada vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada, merecendo ser mantida a sentença também neste ponto.

No tocante a alegada
abusividade dos juros remuneratórios,
verifica-se que o simples fato da taxa de juros ser superior à média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Conforme entendimento consolidado na Corte Superior,
“A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado.”

In casu,
analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve comprovação robusta de abusividade suscitada, sendo insuficiente o parecer unilateral apresentado.

Quanto a
capitalização e encargos
supostamente abusivos, tenho que também não merece guarida.

Como é cediço, a capitalização mensal é admitida quando expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que as apelantes não demonstraram, de forma inequívoca, a existência de irregularidade quanto a incidência de capitalização diária ou ainda, cumulação indevida de encargos.

Dessa forma, escorreito o entendimento do magistrado de origem ao afastar o suposto excesso de execução, haja vista que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe a embargante, e a ausência desta, somada a fragilidade do parecer unilateral, impedem o reconhecimento do alegado excesso.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.º 50080971120228130707, 14ª Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

Nesse contexto, não se vislumbra fundamento jurídico e probatório apto a amparar o pedido de reforma da sentença para julgar procedentes os embargos por excesso de execução ou abusividade dos encargos pactuados.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a sua reforma.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para
majorar
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026